Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO PAGAMENTO. TESE NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO CITATÓRIO. CAUSA INTERRUPTIVA. ART. 174 DO CTN. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, a análise do agravo de instrumento deve se ater às matérias suscitadas na exceção de pré-executividade e enfrentadas na decisão agravada. Portanto, o tópico das razões recursais sobre extinção do crédito tributário pelo pagamento (art. 156, I, do CTN) não deve ser apreciado nesta instância revisora. Recurso parcialmente conhecido.
2. De acordo com o art. 174, caput, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. A prescrição é interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, conforme o parágrafo único, inciso I, do mesmo dispositivo legal.
3. Os elementos do processo originário revelam que não transcorreu período superior a 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito (14/4/2011) e o ajuizamento da execução fiscal (5/12/2012). A causa interruptiva da prescrição (ou seja, o despacho que ordenou a citação) ocorreu em 10/1/2013, quando ainda estava em curso o prazo prescricional quinquenal.
4. Com base no enunciado de súmula n. 106 do STJ, a ausência de cumprimento do mandado de citação decorrente da morosidade do Poder Judiciário não enseja, por si só, o reconhecimento da prescrição.
5. Constatado que a ação fiscal foi proposta no prazo cabível e que houve interrupção da fluência do prazo prescricional, a decisão agravada – que rejeitou a exceção de pré-executividade – deve ser mantida, pois não foi caracterizada a prescrição da pretensão do ente fazendário.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.